Tribunal: TCU
Processo: 047.208/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 359/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante, acompanhada da instrução (peça 33); e determinar o arquivamento. 1. Processo TC- Processo 047.208/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.